Tribunal: STF
Processo: ARE 1483291
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. MILITAR. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº. 13.954/19. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO EXCLUSIVA AO DESCENSO REMUNERATÓRIO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA CUJA FORMULAÇÃO CABE AO LEGISLADOR. RACIONALIDADE DA DISPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1) Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou liminarmente improcedente a pretensão de percepção do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar em cumulação com o Adicional por Tempo de Serviço. 



    2) Alega o recorrente, em síntese, o seguinte: "Muito embora a proposta do legislador pareceu seduzir a comunidade militar com um suposto aumento na remuneração, o fato é que o Adicional Por Tempo de Serviço não pode ser suprimido por ser direito adquirido, conforme acima exposto, nem mesmo sob o argumento de ser substituído por um adicional com valor maior, no caso o Adicional de Disponibilidade, exatamente porque esse adicional de disponibilidade trata-se de uma conquista dos militares a suprir a sua dedicação exclusiva e disponibilidade permanente". Finda por pleitear a reforma da sentença, para o fim de que a União seja condenada no pagamento cumulativo das vantagens em questão. 



    3) No mérito recursal, nenhuma razão assiste à parte recorrente. 



    4) De fato, cumpre salientar, em primeiro lugar, que não é possível falar em "ilegalidades" cometidas pelo próprio Legislador. Pode-se não gostar das soluções adotadas pelo Legislador, ou mesmo considerá-las injustas. Todavia, uma determinada solução adotada pelo Legislador somente será inválida se for contrária à Constituição. 



    5) Ora, ao longo da copiosa petição recursal, a parte autora não aponta qualquer inconstitucionalidade na Lei nº. 13.954/19, limitando-se a mencionar, erroneamente, o direito adquirido ao Adicional por Tempo de Serviço, ou a suposta inexistência de lógica na vedação à acumulação com o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, fundamentação essa contrária à jurisprudência do STF, Corte que sempre afirmou a inexistência do direito adquirido a regime jurídico de remuneração no âmbito da estrutura da Administração Pública, vedando apenas o descenso remuneratório. 



    6) A propósito, veja-se o Tema de Repercussão Geral nº 24, julgado aos 06/12/2013, ocasião em que foi adotada a seguinte tese: "Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos." 



    7) Além disso, salvo disposições francamente arbitrárias ou contrárias ao princípio da igualdade, a formulação de política remuneratória cabe ao Legislador, não sendo a seara de atuação do Poder Judiciário a conformação dos valores pagos aos militares das Forças Armadas, em face do disposto no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta de 1988. 



    8) Concluindo no particular, a opção do Legislador pela impossibilidade de cumulação do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar com o Adicional por Tempo de Serviço pode ser racionalmente explicada pelo fato de que nenhuma das duas vantagens acarreta qualquer tipo de trabalho diferenciado, mas decorrem da própria natureza da atividade militar e da mera passagem do tempo, daí a impossibilidade de cumulação, sob pena de enriquecimento sem causa do militar das Forças Armadas. 



    9) Anote-se, por fim, que, já na vigência do CPC/2015, o STJ vem entendendo que "... não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (REsp 1775870/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 



    10) Recurso desprovido. Sentença mantida. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95. 



    11) Sem custas. A parte autora pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 98, § 3º., do CPC/2015.” (e-doc. 9; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Sustenta ter direito adquirido ao recebimento do Adicional de Tempo de Serviço, parcela que não se confunde com o recém-criado Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar (e-doc. 11).



    3. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento com base no art. 1.030, inc. I, do CPC, decisão mantida em agravo interno (e-doc. 20). Os autos chegaram ao STF em razão da procedência de pedido formulado em reclamação (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recorrente sustenta ter direito adquirido ao recebimento da parcela Adicional de Tempo de Serviço, suprimida pela Lei nº 13.954, de 2019, o qual não se confunde com o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, podendo haver o pagamento cumulativo de ambos os benefícios. 



    5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, assentando a constitucionalidade de alterações legislativas que resultem na alteração da composição ou forma de cálculo da remuneração dos servidores, desde que não impliquem redução salarial. 



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 203/2001, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 



    2. Nesta linha, a Lei Complementar nº 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade de remuneração. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 563.965-RG/RN,Tema RG nº 41, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11/02/2009, p. 20/03/2009).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR II (FEVEREIRO/1991). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO NO RE 226.855. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE SUPERAÇÃO PELO JULGAMENTO DO RE 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.288.550-RG/PR, Tema RG nº 1.112, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/11/2020, p. 11/11/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    (RE nº 563.708-RG/MS, Tema nº 24, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06/02/2013, p. 02/05/2013).



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 606.199-RG/PR, Tema RG nº 439, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXCLUSÃO DE ADICIONAL DE INATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NO VALOR NOMINAL DOS PROVENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.”



    (RE nº 499.347-AgR/RJ, Rel. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 16/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.“



    (RE nº 971.192-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    7. Tendo o Colegiado de origem expressamente consignado que a alteração legislativa que originou modificação na composição da remuneração do autor não implicou irredutibilidade salarial, tem-se que o decidido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STF, no tocante à inexistência de direito adquirido a regime jurídico.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator